Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725754-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0035049-45.2014.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de busca automática reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD, conhecida ‘teimosinha’, sob o entendimento de que, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, a concessão da medida deve estar condicionada à probabilidade de sucesso, o que não se vê nos autos (ID 97098140). Em suas razões recursais, a agravante discorre, inicialmente, sobre o dever de cooperação entre as partes no processo. Alega que o art. 139, inciso IV, do CPC autoriza a imposição de medidas coercitivas para efetivação da execução pecuniária, o que é corroborado pela implantação do SISBAJUD, com possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conferindo maior efetividade nas pesquisas eletrônicas e aumentando as chances de satisfação da execução. Afirma que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, quando ainda operava o antigo sistema BACENJUD, havendo, assim, grande probabilidade de modificação na vida financeira do agravado. Sustenta, ademais, haver risco de prejuízo irreparável, pois a qualquer momento a execução pode ser extinta, caso não se manifeste nos autos, em ofensa ao direito fundamental de ação do agravante previsto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao juízo a quo a realização da “teimosinha” via SISBAJUD, e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 28043612 – pp. 10/11). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, recentemente foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Com efeito, em que pese a relevância dos fundamentos trazidos pelo agravante acerca da nova ferramenta, cediço, por outro lado, que a renovação de pesquisa ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) – seja mediante uma única busca ou emissões repetitivas de ordens durante 30 dias –, deve atender o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, a jurisprudência admite a reiteração do pedido de pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, desde que atendido referido princípio, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA BACENJUD E SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. 4. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020 e Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1341015, 07027408320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD (BacenJud), INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338832, 07053294820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ocorre que, na hipótese, a última consulta ao SISBAJUD foi realizada em outubro de 2020 (ID 75903843 dos autos de origem), e não há mais de um ano, pelo antigo sistema BACENJUD, com afirma a agravante. Não se mostra, pois, razoável a renovação da pesquisa, porquanto não decorrido lapso temporal suficiente a indicar possível alteração das condições financeiras da parte executada. Nesse contexto, revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, acertada a decisão de primeiro grau, ainda que por outro fundamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora